Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. ILEGITIMIDADE E INTERESSE DO RÉU. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As apelações buscam a reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. À sucumbência recíproca, custas e honorários, arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção e 50% para cada parte.
2. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, quando comprovada a situação de hipossuficiência econômica do réu, não pode ser revogado, motivo pelo qual mantenho o benefício a ele deferido. O recurso atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. As questões de fato e de direito apresentadas no apelo foram apreciadas na origem. Portanto, não há que falar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminares rejeitadas.
3. A fixação dos honorários advocatícios, devidos pelo sucumbente ao patrono da parte vencedora, somente serão fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, se o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor atribuído à causa for de pequena monta. Conforme o § 6o-A, do CPC: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022).
4. Consolidada a propriedade da parte autora pelo não pagamento da parte ré, não há dúvida quanto ao direito da requerente em ser reintegrada na posse do imóvel em questão, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Cabível a indenização fixada em sentença pela ocupação irregular do imóvel, por mês, no percentual de 1% (um por cento) do valor do imóvel como avaliado para o leilão, nos termos do art. 37-A da Lei 9547/97.
5. Os fundamentos da defesa em relação ao contrato firmado entre as partes não autorizam o réu/apelante a determinar a apreciação dos pedidos reconvencionais, quais sejam, o pagamento de benfeitorias no imóvel, (art. 485, inc. VI, do CPC), além do pedido de devolução de parte do valor pago e da compensação por dano moral.
6. Apelações conhecidas e não providas.